Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600491-65.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
27/08/2024
Número: 0600491-65.2024.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 19/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Processo referência: 0600249-09.2024.6.16.0000
Assuntos: Requerimento
Objeto do processo: Ação Cominatória de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
nº 0600491-65.2024.6.16.0000, ajuizada pelo Diretório Estadual Partido Social Democrático - PSD e
Carlos Roberto Massa Junior, em face de Acir Sebastião da Silva, alegando que, o requerido Acir
impetrou Mandado de Segurança Nº 0600249- 09.2024.6.16.0000 com pedido liminar contra suposto
ato coator praticado pelos autores consistente na destituição da Comissão Provisória do PSD de
Pontal do Paraná. Defendeu, ainda, que o ato prejudicou a continuidade de sua candidatura pelo
partido e que, sob sua gestão a Comissão Provisória local nunca teria descumprido as diretrizes
partidárias do órgão superior do partido, entendendo, assim, que sua destituição teria contrariado
as normas estatutárias e legais. Relatou, que o Estatuto do PSD estabelece que a Comissão
Executiva Estadual tem competência para designar ou substituir Comissões Provisórias,
especialmente quando houver pendências que prejudiquem a administração partidária. Alegou
também, que o requerido, na condução da Comissão Provisória de Pontal do Paraná, jamais
prestou contas à Justiça Eleitoral, mesmo após haver a devida intimação para tanto. Ademais, o
requerido foi alertado pela direção estadual sobre o ocorrido em duas ocasiões, mas sequer
respondeu às mensagens eletrônicas enviadas. Sobreveio respeitosa decisão liminar no sentido de
ser restituída a Comissão Provisória anteriormente destituída pela Comissão Executiva Estadual, a
qual reconhecidamente e estatutariamente tem competência para esse fim, sob o fundamento da
ausência de concessão do contraditório e da ampla defesa no procedimento adotado. Dita decisão
foi integralizada posteriormente, após provocação da Comissão Executiva Estadual, mediante a
possibilidade de substituir os integrantes da antiga Comissão Provisória que estivessem
impossibilitados de serem reconduzidos aos seus cargos. (Requer: O requerido se abstenha de
praticar qualquer ou realizar qualquer ato convencional (em nome da Comissão Provisória
Municipal do PSD) no dia 20/07/2024 e/ou subsequentes, sob pena de multa para o caso de
desobediência; O requerido se abstenha de adotar qualquer conduta (em nome de Comissão
Provisória Municipal do PSD) que contrarie o estatuído na Resolução Partidária nº 04/2024 exarada
pela Comissão Executiva Estadual do PSD, sob pena de multa para o caso de desobediência; O
final, a procedência integral da presente demanda para o fim de que seja o requerido compelido a
não adotar qualquer medida que afronte o disposto na Resolução Partidária nº 04/2024, exarada
pela Comissão Executiva Estadual do PSD).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (REQUERENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (REQUERENTE)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
ACIR SEBASTIAO SILVA (REQUERIDO)
RENAN DE OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43945741
25/08/2024
09:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.754

PETIÇÃO CÍVEL 0600491-65.2024.6.16.0000 – Pontal do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
REQUERENTE: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
REQUERIDO: ACIR SEBASTIAO SILVA
ADVOGADO: RENAN DE OLIVEIRA SANTOS - OAB/PR47039
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES. 2024. OBRIGAÇÃO DE NÃO
F A Z E R .
P A R T I D O
S O C I A L
DEMOCRÁTICO (PSD). COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL. ANULAÇÃO
D E C O N V E N Ç Ã O P A R T I D Á R I A .
RESOLUÇÃO PARTIDÁRIA Nº 04/2024.
DESTITUIÇÃO DE PRESIDENTE.
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA
C O N V O C A R
C O N V E N Ç Ã O .
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
PROCEDIMENTO INTERNO REGULAR.
S U S P E N S Ã O D E C O N V E N Ç Ã O
P A R T I D Á R I A . C O N H E C I M E N T O .
DEFERIMENTO DO PLEITO. AÇÃO
JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação que visa impedir
cautelarmente a realização de convenção
marcada para o dia 20 de julho de 2024
convocada pela anterior Comissão
Num. 43945741 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509300460700000042899296
Número do documento: 24082509300460700000042899296
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 19:34:23

Provisória Municipal do Partido Social
Democrático (PSD) em Pontal do Paraná,
presidida por Acir Sebastião Silva.

2. O pedido inclui a determinação para
que o requerido se abstenha de qualquer
conduta em desacordo com a Resolução
Partidária nº 04/2024, emitida pela
Comissão Executiva Estadual do PSD,
que destituiu o requerido da presidência
da Comissão Provisória pela segunda
vez, desta feita com contraditório
mínimo.

3. Foi concedida liminar para suspender
a convenção partidária até a definição da
titularidade da Comissão Provisória,
devido à incerteza sobre a regularidade
do procedimento interno do partido e a
observância do contraditório e da ampla
defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Validade da convenção partidária
convocada por Comissão Municipal
regularmente destituída.

2. Observância do contraditório e da
ampla defesa no processo de destituição
da Comissão Provisória Municipal.

3. Legitimidade do requerido para
convocar a convenção após a edição da
Resolução Partidária nº 04/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Resolução Partidária nº 04/2024,
emitida pela Comissão Executiva
Estadual do PSD, destituiu regularmente
a Comissão Provisória presidida
anteriormente pelo requerido, após
procedimento interno que garantiu o
contraditório e a ampla defesa, conforme
comprovado nos autos nº 0600508-
04.2024.6.16.0000.

2. A suspensão da convenção partidária
foi fundamentada no poder geral de
cautela, dada a dúvida razoável sobre a
regularidade do procedimento de
destituição e a necessidade de evitar
Num. 43945741 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509300460700000042899296
Número do documento: 24082509300460700000042899296
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 19:34:23

nulidades no processo eleitoral do PSD
e m P o n t a l d o P a r a n á , f a t o s
posteriormente confirmados em ação
própria.

3. Com a comprovação da regularidade
do procedimento interno, ficou
confirmada a falta de legitimidade do
requerido para convocar a convenção,
justificando a manutenção da suspensão
da referida convenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Julgada procedente a ação,
determinando que o requerido se
abstenha de adotar qualquer conduta,
em nome da Comissão Provisória
Municipal do PSD, que contrarie a
deliberação da Comissão Executiva
Estadual, estatuída na Resolução
Partidária nº 04/2024.

2. A tese firmada é a de que atos
partidários realizados por membros
destituídos após procedimento regular
são nulos, especialmente quando
envolvem a convocação de convenções
partidárias com impacto no processo
eleitoral, cabendo ao Judiciário
intervenção com base no poder geral de
cautela.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Não Fazer com pedido de
Tutela Antecipada ajuizado pelo Diretório Estadual do Partido Social Democrático em face
de Acir Sebastião da Silva.

Narra, em síntese, que o Requerido ajuizou o Mandado de Segurança nº
Num. 43945741 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509300460700000042899296
Número do documento: 24082509300460700000042899296
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 19:34:23

0600249-99.2024.6.16.0000 contra a destituição da Comissão Provisória partidária no
Município de Pontal do Paraná, contudo, o estatuto partidário confere à Direção Estadual
a possibilidade de dissolver as Comissões Provisórias municipais quando existentes
pendências que prejudiquem a administração partidária.

Destaca, quanto ao ponto, que o Recorrido jamais prestou contas de
exercício financeiro à Justiça Eleitoral, ainda que intimado para tanto, além de ter sido
alertado pela direção estadual da grei.

Em razão do decido no Mandado de Segurança, o Requerente cumpriu a
decisão judicial, reconduzindo aos seus cargos a antiga Comissão Provisória do
Município de Pontal do Paraná.

Prossegue informando que o Recorrido buscou, por duas vezes, ao arrepio
da vontade dos membros da Comissão Provisória local, convocar Convenções
Partidárias, sendo que a mais recente designou o dia 20/07 próximo para a realização do
ato.

Informa que a Direção Estadual empreendeu procedimento internos
administrativos, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. Bem como que foi
editada Resolução Partidária nº 04/2024, no sentido de: "i) informa(r) a existência de
processo interno de substituição da Comissão Provisória de Pontal do Paraná; e ii)
cancela(r) a realização da Convenção Municipal irregularmente convocada para o dia
20/07/2024" (id. 43915002, p. 3).

Aduz que então o Presidente da Comissão Executiva Provisória do PSD de
Pontal do Paraná, apesar de intimado sobre a intenção do procedimento interno de
destituição, quedou-se inerte e, ainda, publicou retificação do Edital de Convocação da
Convenção Partidária, mantendo a designação do dia 20/07/2024 para a realização da
convenção municipal do Partido, em evidente afronta à Resolução Partidária.

Aduz que "[p]aralelamente a isso, convocada Reunião da Comissão
Executiva Estadual do PSD, os membros deliberaram, em reunião ocorrida no dia
15/07/2024, pela destituição e substituição da Comissão Provisória Municipal de Pontal
do Paraná, conforme Ata da Executiva Estadual em anexo" (id. 43915002, p. 4).

Aponta, ainda, que a data designada prejudica a participação dos filiados
partidários que praticam a fé adventista.

Em relação aos requisitos do pedido de tutela antecipada de urgência, na
forma do art. 300, do Código de Processo Civil, afirma que a probabilidade do direito
invocado reside nas condutas do Requerido que afrontam às orientações e direções
partidárias e o perigo na demora da prestação jurisdicional reside na iminência de
realização de Convenções Partidárias em 20/07/2024.

Requer, ao final que:

b.1. o requerido se abstenha de praticar qualquer ou realizar qualquer ato
convencional (em nome da Comissão Provisória Municipal do PSD) no dia 20/07/2024
e/ou subsequentes, sob pena de multa para o caso de desobediência;
Num. 43945741 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509300460700000042899296
Número do documento: 24082509300460700000042899296
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 19:34:23

b.2. o requerido se abstenha de adotar qualquer conduta (em nome de
Comissão Provisória Municipal do PSD) que contrarie o estatuído na Resolução Partidária
nº 04/2024 exarada pela Comissão Executiva Estadual do PSD, sob pena de multa para o
caso de desobediência.

E ao final, a procedência integral da demanda (id. 43915002, citação de p. 7-
8).

Petição de igual teor foi protocolada nos autos de Mandado de Segurança nº
0600249-99.2024.6.16.0000, sendo apresentada resposta pelos lá Impetrantes e aqui
Recorridos.

Na petição id. 43914942, sustentam que a notificação recebida para o
procedimento administrativo já estava com a decisão tomada, sendo-lhe concedido prazo
exíguo para a realização de defesa, além de não ter recebido tréplica ou mesmo a
oportunidade de participação no julgamento, de modo que a ilegalidade no procedimento
é do Diretório Estadual e não sua.

Assevera ainda que a Resolução nº 04/2024 se contrapõe à medida liminar
concedida nos autos de Mandado de Segurança, pugnando, ao final, pelo indeferimento
da tutela.

Na decisão de id. 43915231, foi determinada a suspensão da realização da
Convenção Partidária do Partido Social Democrático - PSD no Município de Pontal do
Paraná/PR, designada para o dia 20/07/2024 (id. 43915009), convocada pelo Comissão
dirigida pelo Sr. ACIR SEBASTIÃO SILVA.

Na contestação (id. 43916130), o Sr. ACIR SEBASTIÃO SILVA informa que
procedeu com a suspensão da convenção. Alega que a invalidação da atual Comissão
ocorreu às escuras e se operou novamente sem qualquer contraditório, já que mais uma
vez, com simples e-mail enviado ao presidente da Comissão. Sustenta que a Resolução
Partidária nº 04/2024, que suspendeu a convenção partidária marcada para o dia 20 de
julho de 2024, não foi sequer publicada. Requereu a improcedência da ação para garantir
a comissão provisória à realização das convenções municipais do PSD-Pontal do Paraná,
garantindo a todos os filiados igualdades de direitos para eventuais candidaturas.

Em resposta à contestação (id. 43916258), o Diretório Estadual do PSD
afirma que foram encaminhadas notificações ao requerido tanto por mensagem
eletrônica, quanto por e-mail. Assevera que o Diretório Estadual do PSD explicitou os
fundamentos da decisão administrativa, qual seja, a ausência das regulares e justas
prestações de contas eleitorais e o impacto prejudicial ao partido de suas ausências.
Ainda, ressalta que concedeu o prazo estatutário para a apresentação de defesa,
exercício do contraditório. Sustenta que foi proferido parecer jurídico pela possibilidade de
destituição e substituição da Comissão Provisória do PSD de Pontal do Paraná. Menciona
que em 15 de julho de 2024, a Comissão Executiva do Diretório Estadual do PSD reuniu-
se para deliberar pela destituição e substituição da Comissão Provisória do PSD de
Pontal do Paraná. Requer que o Setor de Partidos Políticos do TRE/PR efetive a
destituição e substituição dos membros da Comissão Provisória do PSD de Pontal do
Paraná, nos termos da decisão da Comissão Executiva Estadual do PSD (órgão superior
Num. 43945741 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509300460700000042899296
Número do documento: 24082509300460700000042899296
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 19:34:23

partidário) e, ao final, a ação seja julgada procedente.

A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e deferimento do
pleito, para determinar que o ora requerido se abstenha de adotar qualquer conduta, em
nome de Comissão Provisória Municipal do PSD, que contrarie a deliberação da
Comissão Executiva Estadual do PSD estatuída na Resolução Partidária nº 04/2024 (id.
43936695).

É o relatório.

VOTO

A questão ora posta sob apreciação está umbilicalmente ligada ao Mandado
de Segurança nº 0600249-99.2024.6.16.0000.

O que se discute nesta ação é a obrigação de não fazer consistente na
impossibilidade de convocação - pela antiga Comissão Provisória do PSD de Pontal do
Paraná presidida pelo Requerido ACIR SEBASTIÃO SILVA - de convenção partidária
marcada para o dia 20 de julho de 2024, cumulada com pedido de abstenção de qualquer
conduta pelo requerido que contrarie o estatuído na Resolução Partidária nº 04/2024
exarada pela Comissão Executiva Estadual do PSD.

Proferi decisão liminar (id.43915231) nos seguintes termos:

Argui o Partido Social Democrático que realizou novo procedimento
administrativo interno com a observância dos postulados do
contraditório e da ampla defesa, concluindo pela destituição da
Comissão Provisória de Pontal do Paraná e pela constituição de
outra (id. 43915007), vindo a emitir a Resolução nº 04/2024 que
estabeleceu o afastamento do Recorrido do cargo que ocupa e,
ainda, o cancelamento da convocação de Convenção Partidária por
ele realizado.

Em razão de ainda haver 15 (quinze) dias para a realização de
Convenções Partidárias, sendo o prazo de convocação das
Convenções ser de no mínimo 5 dias (Estatuto partidário, art. 20),
bem como da existência de um verdadeiro imbróglio jurídico criado
pelas partes envolvidas - note-se que já há 3 decisões
interlocutórias no citado Mandado de Segurança buscando impor
ordem à questão fática - a cautela indica que é necessário um freio
de arrumação no caso concreto.

Há dúvida razoável sobre a existência de um efetivo processo
interno que tenha garantido, no caso concreto, o efetivo exercício
do contraditório e ampla defesa, em especial porque sequer a
notificação e eventual resposta acerca da suposta destituição
foram carreados aos presentes autos.
Num. 43945741 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509300460700000042899296
Número do documento: 24082509300460700000042899296
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 19:34:23

Importante ressaltar que a simples edição de uma Resolução,
acompanhada de um parecer jurídico, são relatos da existência do
procedimento, mas não são, por si sós, provas suficientes de sua
existência.

De outro vértice, as decisões proferidas no multicitado Mandado de
Segurança também indicam a necessidade de cautela para
aferição de seu cumprimento e da composição adequada da
comissão, segundo determinado judicialmente.

Assim, há um risco efetivo de que a Convenção Partidária do
Partido Social Democrático em Pontal do Paraná seja nula,
independentemente de quem a conduza ou convoque.

Por isso, e invocando o poder geral de cautela inerente aos
Magistrados, entendo que há probabilidade jurídica suficiente de
que a Convenção a ser realizada no dia 20/07/2024 possa ser ou
vir a ser declarada nula, afetando todo o processo eleitoral de
aludido Partido em Pontal do Paraná e dos pretensos candidatos,
razão pela qual a mesma deve ser suspensa.

De igual maneira, o requisito do perigo na demora da prestação
jurisdicional está igualmente demonstrado pela exiguidade do
tempo.

Assim, e com base no poder geral de cautela, determino a
suspensão da realização da Convenção Partidária do Partido
Social Democrático - PSD no Município de Pontal do Paraná/PR,
designada para o dia 20/07/2024 (id. 43915009), até a definição da
titularidade daquela Comissão Provisória.

De fato, a confusão probatória inserida nesta ação apresentava indícios do
oferecimento de um contraditório mínimo para a destituição da Comissão Provisória
Municipal presidida pelo requerido, por meio da Resolução 04/2024, exarada pelo PSD
Estadual, mas não havia um juízo de certeza. No entanto, diante da presença de parte da
prova do procedimento interno do partido, com fundamento no poder geral de cautela,
deferi momentaneamente a suspensão da convenção convocada pelo requerido.

A confirmação da garantia da observância do contraditório e da ampla defesa
veio com o ajuizamento dos autos 0600508-04.2024.6.16.0000, pois nele ficou
comprovada que a constituição de uma nova Comissão Provisória fora precedida de
notificação ao requerido, a fim de que este pudesse apresentar, no prazo de 3 (três) dias,
sua defesa e suas considerações, mas que, contudo, o requerido limitou-se a, em formato
de contra notificação, tecer questões meramente formais, sem respaldo legal, mesmo
plenamente ciente dos fatos e fundamentos jurídicos pelos quais pretendia o Diretório
Estadual destituir a comissão então vigente.

Em seguida, naquela ação, foi juntado parecer jurídico refutando as teses
apresentadas pelo requerido e a ata de reunião da Comissão Executiva do Diretório
Num. 43945741 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509300460700000042899296
Número do documento: 24082509300460700000042899296
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 19:34:23

Estadual do PSD/PR, datada de 15/07/2024, na qual consta que a referida Comissão
aprovou por unanimidade a substituição, definindo a nova composição da comissão
provisória municipal (Id. 43916272).

Ou seja, comprovada nos autos nº 0600508-04.2024.6.16.0000 a observância
do contraditório ao requerido, confirma-se aqui a falta de legitimidade do requerido para
convocar uma convenção válida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pleito para, confirmando a liminar
concedida determinar que o requerido se abstenha de adotar qualquer conduta, em nome
de Comissão Provisória Municipal do PSD, que contrarie a deliberação da Comissão
Executiva Estadual do PSD estatuída na Resolução Partidária nº 04/2024, em especial a
realização de convenções.

Informe-se, com urgência, a 194ª Zona Eleitoral de Matinhos sobre o
conteúdo deste voto.

É o voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600491-65.2024.6.16.0000 - Pontal do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: DIRETORIO
ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - Advogados do REQUERENTE: PAULO
MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, MICHEL GUERIOS NETTO - PR36357,
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - PR59327, CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855 -
REQUERENTE: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR - Advogados do REQUERENTE: MICHEL
GUERIOS NETTO - PR36357, RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - PR59327, CRISTIAN LUIZ
MORAES - PR25855 - REQUERIDO: ACIR SEBASTIAO SILVA - Advogado do REQUERIDO:
RENAN DE OLIVEIRA SANTOS - PR47039.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Num. 43945741 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509300460700000042899296
Número do documento: 24082509300460700000042899296
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 19:34:23

Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43945741 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509300460700000042899296
Número do documento: 24082509300460700000042899296
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 19:34:23